Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710522-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAJINDER PAL SINGH DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com o intuito de auxiliar na identificação de bens em nome do devedor, agravado (autos no 0705002-82.2017.8.07.0020, ID no 151658767). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar bens de titularidade do devedor, não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito. 3. Defende que a medida tem o intuito de auxiliar a efetividade do processo, uma vez que pode constar cobrança de IPTU/TLP sobre imóveis em nome do agravado ainda em processo de regularização. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja realizada a diligência indeferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 44929687, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. A execução iniciou-se em 23/6/2017. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados. Em julho de 2022 foram reiteradas as pesquisas no SISBAJUD, com a pesquisa reiterada na modalidade “teimosinha” por 30 dias, assim como no INFOJUD (ID no 130025086), ambas sem sucesso. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. A medida pleiteada pelo agravante pode ser realizada pela via extrajudicial, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, pois é uma prerrogativa conferida aos advogados que representam o credor. Ademais, inviável a realização de diligências sem a demonstração de elementos mínimos que comprovem a sua efetividade. 18. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO